Tribunal: STF
Processo: HC 83355
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DO ACUSADO
 NA AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS.
I. - A nulidade pela ausência do
acusado na audiência em que foram ouvidas as testemunhas deve ser
alegada nos termos do art. 571 do CPP.
II. - H.C. indeferido.